Tribunal: TJES
Processo: 0021133-71.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021133-71.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS ZEQUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021133-71.2020.8.08.0011

APELANTE: DOMINGOS ZEQUINI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FREITAS BARCELLOS - ES7389-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. VALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. TESE DE EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA. ALCOOLISMO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei n° 9.503/97. A defesa requer a absolvição por ausência de provas, a isenção de pena com base na tese de embriaguez involuntária, conforme o § 1º do art. 28 do Código Penal, por ser o réu dependente químico, e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas, notadamente o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e os depoimentos dos policiais, são suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a condição de alcoólatra se enquadra na excludente de culpabilidade de embriaguez involuntária; (iii) determinar o valor dos honorários devidos ao advogado dativo pela atuação no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, de modo que a simples conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool consuma o delito, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto.

4. A recusa do réu em se submeter ao teste do etilômetro não impede a constatação da embriaguez, que, nos termos do § 2º do art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pode ocorrer por outros meios de prova admitidos em direito, como o exame de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

5. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado e pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, que atestou sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

6. A palavra dos policiais militares, ratificada em juízo, possui credibilidade e valor probante, por se tratar de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como o laudo de constatação.

7. A embriaguez que exclui a imputabilidade penal, prevista no § 1º do art. 28 do Código Penal, é somente a completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. O alcoolismo, por si só, não configura embriaguez involuntária.

8. Os honorários da defensora dativa são devidos pelo Estado do Espírito Santo e fixados em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, em consonância com a tese firmada no Tema nº 984, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, consumando-se com a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada, cuja comprovação, na recusa ao teste do etilômetro, pode se dar por outros meios, como o termo de constatação de sinais de embriaguez.

O depoimento de policiais, quando coerente com o conjunto probatório, é prova idônea para fundamentar a condenação criminal.

A condição de alcoólatra não configura, por si só, a causa de isenção de pena da embriaguez involuntária (art. 28, § 1º, do CP), a qual exige que a intoxicação seja completa e decorrente de caso fortuito ou força maior.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na equidade e na proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 306, § 2º; Código Penal, art. 28, § 1º; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021133-71.2020.8.08.0011

APELANTE: DOMINGOS ZEQUINI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FREITAS BARCELLOS - ES7389-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DOMINGOS ZEQUINI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 11176126, v. 01, pp. 29/32), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei n° 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Razões recursais da Defesa técnica, ID 11176129, em que requer a absolvição do réu em razão da suposta ausência de provas para a condenação. Apresenta, também, a tese de isenção de pena por embriaguez involuntária, conforme o artigo 28, § 1º, do Código Penal, por ser o réu dependente químico. Requer, ainda, a fixação de honorários.

Emerge da denúncia que, no dia 13/11/2020, por volta de 17h45min, na Rua Amélia Cordeiro, próximo ao Bar Dona Lude, Bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos que policiais militares prosseguiram ao endereço indicado para o fim de averiguar um acidente de trânsito.

Chegando ao local, verificaram que o veículo GM Classic Life, placa MRO 2489, de propriedade do réu, havia colidido em um muro de uma residência. Restou constatado, ainda, que o réu havia sido contido por populares, uma vez que estava bastante agressivo.

Em seguida, durante diálogo com os agentes de polícia, estes perceberam que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos vermelhos, fala arrastadas e dificuldade de equilíbrio.

Diante desse cenário, foi ofertado ao réu a realização do teste do etilômetro, porém se recusou a fazê-lo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado por ser de perigo abstrato, de modo que o risco ao bem jurídico tutelado – a segurança viária – é previsto numa análise
ex ante,
isto é, decorre da lei
.
É desnecessário, assim, que esteja evidenciado que o condutor do veículo tenha consciência, ou não, de sua habilidade motora no momento da conduta. Também não se exige resultado naturalístico ou a demonstração de que a condução tenha gerado perigo concreto a pessoa ou bem determinado. A simples conduta de conduzir veículo automotor embriagado, portanto, impõe a intervenção do Direito Penal.

Na espécie, a
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (IP, pp. 11/17) e no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (IP, p. 19).

Em relação à
autoria
, passo a examinar a prova constante dos autos.

O Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora foi lavrado em razão da recusa do réu em submeter-se ao teste do etilômetro. Nele, o agente policial assinalou positivamente a presença de múltiplos sinais de embriaguez, a saber: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Com efeito, com o advento da Lei n.º 12.760/2012, o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento obrigatório do tipo penal, admitindo-se que o fato típico seja constatado por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, sendo que essa
“verificação (...) poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova”
. (artigo 306, §2º, do CTB),

Nesse diapasão, além do exame preliminar que atesta a influência de álcool, as provas produzidas em juízo confirmam a prática delitiva.

Destarte, muito embora os policiais militares que presenciaram o flagrante não tenham se recordado com exatidão da ocorrência, não se pode deixar de considerar que entre a sua oitiva em juízo e a data dos fatos transcorreu cerca de cinco anos.

Mesmo assim, no entanto,
os agentes de polícia confirmaram suas declarações prestadas na esfera policial,
quando

narraram ter atendido a uma ocorrência de acidente na qual o condutor, ora réu, colidiu com um muro e apresentava evidentes sinais de embriaguez, sendo contido por populares em razão de seu estado agressivo. Confirmaram a recusa ao teste do etilômetro e a consequente lavratura do termo de constatação.

O informante Francisco José, embora tenha declarado não ter constatado sinais de embriaguez, não se encontrava presente no momento dos fatos. Trata-se, ademais, de percepção estritamente subjetiva e leiga, que não possui o condão de infirmar a constatação técnica realizada pelos agentes públicos. Conforme seu próprio relato, apenas dirigiu-se ao local posteriormente, com o propósito de buscar o veículo do réu, que se encontrava estacionado na via pública, em frente a uma residência e nas proximidades de um bar. Acrescentou, ainda, que lhe relataram relataram que o réu estaria embriagado e teria “batido”.

A testemunha Renato José Marques também não estava no momento do acidente. Sua conclusão sobre a situação, portanto, decorre de influência da versão do réu. Ressaltou, ainda, que ambos são frequentadores de grupo de “Alcoolicos Anônimos”. Destarte, este fato não exime o agente da responsabilidade pelo fato concreto, nem serve como prova de que não estava embriagado na ocasião.

O réu, por sua vez, em juízo, apresentou a versão de que teria caído em uma “emboscada”. Esta versão, contudo, foi apresentada de forma isolada, sem qualquer elemento probatório mínimo que a sustentasse.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

No caso concreto, os depoimentos prestados na fase inquisitorial, e ratificados em juízo, encontram-se em perfeita sintonia com a prova documental produzida, notadamente o Exame de Constatação, formando um conjunto probatório coeso e seguro.

Não há que se falar, ademais, na tese de isenção de pena, nos termos do artigo 28, § 1º, do Código Penal.

A embriaguez que exclui a imputabilidade penal é apenas aquela completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente não possui qualquer capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O alcoolismo, por si só, não configura a modalidade de embriaguez involuntária, pois, em regra, a decisão de ingerir a substância é voluntária. Ademais, não fora produzida nenhuma prova sobre a consciência de ilicitude do réu, tratando-se de tese superveniente desprovida de qualquer substrato fático.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Carlos Alberto Freittas Barcellos
(OAB/ES
7.389
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)